Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ADELINO ALVES DOS SANTOS, ADRIANA CRONEMBERGER MARQUES DE FARIA, ALDA DE FATIMA DUARTE MENDES MELO, AMARO GOMES DA SILVA, ANA FLAVIA SILVEIRA DE OLIVEIRA CARBALLAL, ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ANA MARIA CORDEIRO MENEZES MENDES, ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO, ANA ROSSE MARY ROSALES MERIDA, ANANITA HELENA T DE ALENCAR, ANISIO SOUSA NETO, ANNELY MARIA REIBNITZ, ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA, ARTUR NAZARE DE SOUZA AGUIAR, BENHUR MACHADO CARDOSO, BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO, BERENICE ITAI, CARLA MARIA DE ARAUJO, CELINA AUGUSTA DE OLIVEIRA PINTO, CESAR FERNANDO OLESKOVICZ, CLAUDIA CASTRO BERNARDES MAGALHAES, DENISE MANSUR ARAUJO DIAS, EDNOLIA ARAUJO FERNANDES DE ALMEIDA, ELIANE ALBERTIN, ELIANE RIBEIRO REZENDE LOMBARDI, ELISABETE BORGES TAVARES DO NASCIMENTO, ELIZABETH CAMILO MONTEIRO, ELIZIARIO CESAR DE VASCONCELOS LEITAO, ELZA BEATRIZ CRISPIM, ELZIMAR APARECIDA SILVA ANGOTTI, ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE, EVALDO ARRUDA DE ASSIS, EVERTON LUIS SANTOS DA ROSA, FLAVIA MARQUES BORBA MODESTO, FLAVIA PATRICIA BONASSER BATALHA, HELIO COUTINHO, IARA DE ANDRADE RODRIGUES, IVAN FIGUEIRO KOLMOGOROFF, IVSON JOSE DE SOUZA CUNHA, JOAO GERALDO BUGARIN JUNIOR, JOSE ALBERTO BERNARDES, JOSE CARLOS ARAVECHIA, JOSELIA RIBEIRO DE MENEZES, LEDA MARIA SOBRAL DE MENEZES, LETICIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS, LIANE BELUS HENRIQUES, LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA, LOURIVAL LEBRE PEREIRA FILHO, LUCINEA BARROS MUNIZ CAMELO, LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUZA, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA, MARCIA APARECIDA ALVES, MARCIO ANTONIO KOSHAKA, MARCIO YAMAMOTO, MARIA ABADIA PEREIRA NASCIUTTI, MARIA APARECIDA BRAGA TENORIO COSTA, MARIA DE JESUS PINHEIRO FRANCO PALHARES, MARIA DE RIBAMAR MATOS, MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES, MARIA DO CARMO TOLEDO RAMOS, MARIA DO SOCORRO BORGES MACHADO, MARIA DOLORES GODINHO RAMOS, MARIA HELENA PINHEIRO DA COSTA, MARIA IRIS RACHID CANCADO, MARIA JOSE RABELO FRANCO, MARIA VANIA FERRAZ DA SILVA, MARILDA FERNANDES DE CASTRO FREITAS, MONICA CABRERA MORON, NIVALDO LUIZ FERNANDES, NOEMIA FIGUEIREDO LIMA, NOEMIA YURIKO SASAKI, RAQUEL VINHOLES PERA, REUBEN LUCENA MORAES, RITA DE CASSIA MEIRELES RODRIGUES, RODNEY MATIAS PIRES, RODRIGO JOSE NASCIMENTO RIBEIRO, ROSA MARIA PORTELA, ROSALIA TOMAZ DE CANTUARIA, RUY BOLIVAR SOARES DE OLIVEIRA, SANDRA ALVES RODRIGUES POVOA, SILVIO ZERBINI BORGES, SOLANGE MACHADO MOTA, STECILDA CASTELO BRANCO COSTA, TERESA PAULA VIEIRA ARDUINI, THEMIS LIMA DIAZ, THEMIS MACEDO PEREIRA DA COSTA, WELLINGTON LUIZ DIAS FRAZAO, ISA HELENA MORAES ALVES PATRAO, MARIA FELIZARDA MORAES, ELOISA REIS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA, VIVIANE APARECIDA CRECCHI BERNARDI, SANDRA DUARTE NOBRE MAUCH, JANAINA MESSIAS DAMASCENO DE ABRANTES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os oitenta credores indicados no item 1 da decisão ID 9106273 receberam seus créditos, conforme alvará ID 10336495 - Pág. 1/4. 2. Além disso, os credores ADELINO ALVES DOS SANTOS (alvará ID 15082528), BERENICE ITAI (alvará ID 13985414), CELINA AUGUSTA DE OLIVEIRA PINTO (ID 15118161), ELIANE ALBERTIN (alvará ID 13985422), IARA DE ANDRADE RODRIGUES (alvará ID 14024416), LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA (alvará ID 14024420), LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA (alvará ID 14024413), LUCINEA BARROS MUNIZ CAMELO (alvará ID 14024426), MARIA FELIZARDA MORAES (alvará ID 14024425), MARIA JOSE RABELO FRANCO (alvará ID 14025953), RAQUEL VINHOLES PERA (alvará ID 14024429) e SANDRA DUARTE NOBRE MAUCH (alvará ID 15118160) também receberam seus créditos. 3. Tendo em vista o termo de compromisso de curatela provisória ID 14414165, oficie-se ao Juízo da 7a Vara de Família de Brasília (processo 0709489-39.2019.8.07.0016) para informar a existência do crédito de R$ 4.735,37 (mais acréscimos legais) em favor do credor interditado AMARO GOMES DA SILVA, e indagar se esse valor pode ser levantado pelo curador PAULO MARTIN DE OLIVEIRA GOMES ou deverá ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo 0709489-39.2019.8.07.0016 e à disposição do referido juízo. 4. Intime-se a credora MARIA ABADIA PEREIRA NASCIUTTI, por publicação (procuração ID 14798571), para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe conta bancária de sua titularidade a fim de que esta Coordenadoria determine a transferência do valor que lhe é devido. 5. Por fim, deixo registrado que os sucessores do credor falecido HELIO COUTINHO ainda não se habilitaram no juízo da execução, bem como reitero que AECIO FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA foi excluído da vertente requisição, nos termos da decisão de ID 8233667 - Pág. 60/61. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios